Tribunal: TJSP
Processo: 1028966-36.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de crédito bancário - Infração ao princípio da dialeticidade - Inocorrência - Peça recursal, bem ou mal, dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC - Insurgência a respeito da cobrança de tarifa de registo de contrato e cadastro - Inovação recursal - Não há qualquer menção à tais despesas na exordial - Não bastasse, do exame do contrato não se

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de crédito bancário - Infração ao princípio da dialeticidade - Inocorrência - Peça recursal, bem ou mal, dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC - Insurgência a respeito da cobrança de tarifa de registo de contrato e cadastro - Inovação recursal - Não há qualquer menção à tais despesas na exordial - Não bastasse, do exame do contrato não se vislumbra tais exigências - Cédula de crédito bancário que é título executivo extrajudicial, conforme disposto na Lei no 10.391/04 - Demonstrativo do débito apresentado pelo embargado que indica de forma clara a composição da dívida - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Crítica genérica relativa à cobrança (art. 341 do CPC) - Inicial dos embargos à execução desacompanhada de cálculo preciso e discriminado da evolução do débito, segundo as taxas de juros remuneratórios e encargos moratórios devidos, a fim de se apurar indícios de irregularidades ou excessos (art. 373, I, do CPC) - Capitalização dos juros expressamente indicada na cédula bancária - Enunciado da Súmula 539 do STJ - Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2170-36/2001, norma declarada constitucional pelo STF - Súmula 121 do STF que não se aplica ao caso em debate - Taxa de juros avençada que não é superior à média do mercado - Comissão de permanência não estipulada ou cobrada - Encargos de mora - Cobrança somente de correção monetária, juros moratórios e multa - Inexistência de excessos a serem decotados - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária.